Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008291-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme consta na decisão de ID 18397669, os alvarás de levantamento de valores devidos às anuentes MARILDA MARIS DA SILVA, MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA foram pagos, como se extrai dos id’s 11672233, 11672235, 11672237 e 11672259 daquele precatório. Intimado sobre o pagamento efetuado, o DF não se manifestou (ID 19907536). De modo a garantir o contraditório, intimem-se as partes, novamente, sobre o pagamento efetuado e consequente prosseguimento do feito. I. Brasília, 22 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador